Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226 DO CPP. AFASTAMENTO DO INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CP. MANUTENÇÃO DO EMPREGO DE ARMA COMO CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO FIXADO O REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXCEÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I (com redação anterior à Lei no 13.654/2018) e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de agentes, em concurso formal).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) as teses de mérito relacionadas à absolvição ou manutenção da condenação, como ausência de provas judicializadas, valoração extrema da delação do corréu e ausência de reconhecimento judicial, nos termos do artigo 226 do CPP; (ii) o fato de o crime ter sido praticado com o emprego de arma branca (faca) como causa de aumento, e manutenção da valoração desfavorável na primeira fase; e (iii) manutenção da prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Não há falar que a condenação se baseou em elementos meramente informativos ou só na delação do corréu, porquanto presente nos autos todo um aparato probatório, diante da prisão em flagrante dos réus no mesmo contexto da prática delitiva, os quais ainda estavam no local, com os armamentos (simulacros e facas) utilizados na empreitada, e já na posse dos celulares subtraídos, o que foi corroborado pelas vítimas e pelo policial militar em juízo, de modo que não há falar em ausência de provas judicializadas ou em mera conjectura.
5. Diante da certeza da autoria delitiva, desnecessária a realização dos procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo na fase judicial, até porque, caso o apelante não fosse reconhecido, seja em razão do tempo decorrido (crime cometido em 2019), ou porque eventualmente as vítimas não guardaram bem sua fisionomia, ainda assim não teria como ser absolvido, pois foi preso em flagrante no local, no mesmo contexto da prática delituosa e, embora tenha tentado se esquivar ao dizer aos policiais que era amigo das vítimas, estas disseram se tratar de um roubo praticado pelo réu e seu comparsa, os quais estavam com os equipamentos do crime e na posse dos bens subtraídos. Ademais, o comparsa assumiu a prática do delito na companhia do apelante.
6. O Conselho Especial deste TJDFT, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/18. Todavia, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que as irregularidades ocorridas durante a aprovação da redação final do dispositivo não materializam vício procedimental sujeito ao controle jurisdicional, mas mera de matéria interna corporis do Poder Legislativo, além do que o ato normativo é presumidamente constitucional.
7. Considerada a jurisprudência do STF, último a dar a palavra a respeito da constitucionalidade das leis federais, e tendo em vista o fato de o crime ter sido praticado antes da vigência da Lei no 13.964/19, que reinseriu a causa de aumento do emprego de arma branca no ordenamento jurídico, deve ser decotada a majorante do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
8. Em recentes julgados, o STF firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva, todavia, a prisão poderá ser mantida em casos excepcionais e desde que fundamentada na imprescindibilidade da medida.
9. No caso, de rigor a manutenção da prisão preventiva do réu condenado à pena no regime inicial semiaberto, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, pois foi preso em flagrante e solto no dia seguinte na audiência de custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico, todavia, não foi localizado posteriormente para a citação pessoal, danificou a tornozeleira eletrônica e não mais compareceu em juízo, descumprindo as medidas impostas.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido, mas sem alteração do resultado na pena imposta.